Tribunal: TJMT
Processo: 1020338-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020338-97.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Conceição Soares da Silva em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n.o 1003774-72.2020.8.11.0055 deferiu o pedido liminar formulado pelo Autor Aparecido Gomes para determinar sua reintegração na posse no imóvel objeto da lide.
De proêmio, pugna a Agravante pela concessão da justiça gratuita para o processamento deste recurso e, para comprovar a incapacidade financeira anexou no Id. 59282453 a cópia do Holerite.
Eis o relatório. Decido.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:
AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.
2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016 – sem grifo no original).
Destaca-se que, se por um lado a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
Da análise do único holerite acostado pela Recorrente, depreende-se que a parte é servidora púbica da Prefeitura de Tangará da Serra e exerce seu labor na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com remuneração bruta de R$ 2.701,92 (dois mil, setecentos e um reais e noventa e dois centavos).
Diante desse panorama, não é possível deduzir que a Agravante carece de condições econômicas para arcar com o pagamento do preparo recursal no valor R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).
Feitas essas considerações, concluo que a Recorrente não faz jus à concessão da gratuidade da justiça, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido.
Intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de outubro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora